Tribunal: CARF
Processo: 13888.901543/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.901543/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.200 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
BIOCELL LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 09-47.601 da 1a Turma da DRJ/JFA, de 31/10/2013 (fls. 85 a
88):
Trata o presente processo da Declaração Eletrônica de Compensação – Dcomp no
25822.06461.251109.1.3.044474, com crédito proveniente de pagamento indevido ou a
maior, relativo ao DARF no valor de R$ 2.661,40, recolhido em 18/09/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.901543/2012-00
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.200 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901543/2012-00

Após análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado, foi emitido Despacho
Decisório eletrônico que não homologou a compensação declarada, por inexistência de
crédito, tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ou a maior não
oferecia saldo disponível para compensação, uma vez que foi integralmente utilizado
para quitação de débitos do contribuinte.
Regularmente cientificado do Despacho Decisório, por via postal, o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em breve síntese, que transmitiu
DCTF retificadora que confirma o seu crédito e que o crédito informado na Dcomp é
suficiente para a compensação do(s) débito(s) declarado(s).

A DRJ/JFA julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que (fl. 87): “contribuinte limitou-se a
apresentar a DCTF retificadora (transmitida após a ciência do despacho decisório sob análise) e a
informar que o crédito decorre da retificação da DCTF. Nada mais foi trazido, como, por
exemplo, escrituração contábil, documentos fiscais e controles internos.”.

Face ao referido Acórdão da DRJ/JFA, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 95 a 100), alegando que seu crédito merece provimento, na medida em que o percentual para
cálculo da base de IRPJ e CSLL utilizado pela empresa de 32%, segundo a mesma, teria se dado
de modo equivocado, por entender que os percentuais aplicáveis para obtenção da base de
cálculo seriam de 8% (obtenção da base de cálculo do IRPJ) e 12% (obtenção da base de cálculo
da CSLL).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia (fl. 100) a reforma da decisão recorrida e
reconhecimento do crédito pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.200 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901543/2012-00

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (ano calendário 2009).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 13/12/2013, vide
carimbo atestando recebimento pela RFB, fl. 95, face ao recebimento da intimação pela empresa
contribuinte datada de 21/11/2013, fl. 92) e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário compreender que a alegação,
por parte da empresa recorrente, de que o regime tributário aplicável às suas atividades
econômicas obedeceria à Lei Federal no 11.727/2008 (que alterou o art. 15, §1o, inc. III, a, da Lei
Federal no 9.249/1995) não se demonstra como elemento suficiente à demonstração da certeza e
da liquidez necessária à demonstração do crédito pleiteado.
Isso porque se demonstra insuficiente demonstrar o regime tributário a que está
submetido a empresa sem que, juntamente a isso, sejam apresentadas as escriturações (fiscal e
contábil) capazes de subsidiar os registros contidos nas obrigações acessórias apresentadas pela
empresa contribuinte (PER/DCOMP, fl. 113 e seguintes; DCTF, fl. 120 e seguintes).
Ressalte-se ainda que os relatórios apresentados pela empresa contribuinte
intitulados “Registros de Notas Fiscais de Serviços Prestados” (fls. 159 a 164), sem quaisquer
assinaturas, e sem qualquer correlação com registros contábeis (livro diário e livro razão) não se
demonstram como documentos hábeis à demonstração da certeza e liquidez do crédito pleiteado.
O relatório apresentado na fl. 165, de igual modo, limita-se a apresentar um
comparativo entre as informações originais e as informações retificadoras, sem qualquer subsídio
em escrituração (fiscal e contábil).
Assim, a empresa não apresentou qualquer escrituração fiscal (livro de apuração
do IRPJ) ou qualquer escrituração contábil (livro razão, livro diário) que subsidiasse os registros
ali indicados.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.200 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901543/2012-00

Vale ressaltar ainda que a exigência de autenticação do Livro Diário se constitui
como exigência trazida pelo Código Civil, conforme abaixo:
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as
fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de Empresas
Mercantis.
Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário, ou a
sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios.

Acerca da compensação de créditos, necessário indicar o disposto no Código
Tributário Nacional – CTN, o qual determina que a compensação dependerá da existência de
crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...] (grifos nossos)

A ausência de esclarecimentos precisos e a ausência de demonstração cabal por
parte da empresa contribuinte, por não ter apresentado a escrituração fiscal e contábil e a
respectiva documentação hábil, resulta na impossibilidade de caracterização da certeza e da
liquidez do crédito pleiteado, impossibilitando a validação do crédito requerido, conforme
entendimentos do CARF, a exemplo do seguinte (Acórdão CARF no 2401005.769 – 4a Câmara /
1a Turma Ordinária, de 13/08/2018):
REGISTROS CONTÁBEIS. PROVA. SE COMPROVADOS POR DOCUMENTOS
HÁBEIS.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados, se comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
(grifos nossos)

Ainda em referido julgado do CARF, de 13/08/2018, vale destacar o seguinte:
Os documentos apresentados pelo contribuinte são insuficientes para afastar a
higidez do lançamento, além de não cumprirem as formalidades legais e que são
essenciais para atestar sua regularidade, a fim de que possam representar indício de
prova favorável ao recorrente. Não cabe ao julgador a tarefa de reajustar os livros
contábeis da recorrente, atestando os valores ali informados, sendo ônus de defesa do
próprio contribuinte, mormente considerando que há diversos erros de lançamentos
contábeis, inclusive confessados em sua peça de defesa.
[...]
E, ainda, a recorrente juntou em sede de Recurso Voluntário diversos extratos em conta
corrente, desacompanhados de um relatório analítico explicativo, ou planilhamento de
somas, impedindo sua análise detalhada. Conforme esclarece Fabiana Del Padre Tomé,
“(...) provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.200 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901543/2012-00

estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar, fazendo com o animus de convencimento”.
(grifos nossos)

Os meios de prova apresentados pela empresa Recorrente não demonstraram,
portanto, a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, restando impossibilitada a pretensão
requerida.
Nesse sentido, conforme reiterados entendimentos do CARF - Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, cabe ao contribuinte o ônus da prova do direito de crédito
alegado:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)
Relevante mencionar ainda dispositivos do Novo Código de Processo Civil,
diploma esse aplicado de forma suplementar (supletiva) ao processo administrativo, que
disciplina o ônus de provar seu direito alicerçado em documentos hábeis à comprovação:

Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as
razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas
que pretende produzir.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Dessa forma, os meios de prova apresentados pela empresa Recorrente não
comprovam a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, na medida em que não foi demonstrado
qualquer suporte probatório baseado em escrituração fiscal e em escrituração contábil do período
devidamente registrada e chancelada pelo órgão oficial competente, com apresentação de termo
de abertura e termo de encerramento da escrituração (livros diário e razão) e assinatura dos
responsáveis pela empresa.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.200 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901543/2012-00

Nesses termos, a negação do crédito pleiteado é medida que se impõe.
Dispositivo
Dessa forma, havendo incerteza e iliquidez quanto à demonstração do alegado
crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital